Tribunal: TJMT
Processo: 0012915-17.2008.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012915-17.2008.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), PODESTA ALBRES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.423.506/0001-52 (EMBARGADO), TIAGO PODESTA ALBRES - CPF: 900.827.881-20 (EMBARGADO), LIDIANE PODESTA ALBRES - CPF: 925.866.511-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC.
EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

2.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
”
. (STJ –
Embargos
de
Declaração
no REsp no 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, julgado em 07/02/2002, DJ de 22/04/2002).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos
de
declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no
0012915-17.2008.8.11.0003
, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR OBRIGAÇÃO SATISFEITA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA – SILÊNCIO DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Evidenciado que a Fazenda Pública quedou-se inerte ao comando do Juízo, e, este condicionava que o silêncio implicaria dizer que o Apelante estava satisfeito com a obrigação cumprida, revela-se correta a extinção do processo.

2.
Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Como razão do seu inconformismo, o embargante aponta
que houve a omissão no que diz respeito ao encerramento do processo de compensação que foi instaurado pelas partes conforme se faz prova nos autos, havendo assim acordo entre o executado e a FPEMT no sentido de reconhecer e quitar o débito ora exequendo, incorrendo assim o art. 1022 do CPC, sendo que tal omissão é importante no presente caso, posto que fica evidente que as ausência ou atrasos nas manifestações de ambas as partes, visto que as mesmas fizeram acordo que está sendo cumprido.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do presente embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020